Tribunal: TJBA
Processo: 0014778-65.2010.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0014778-65.2010.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
GUSTAVO CASTRO LIMA CARLOS DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFISSIONAIS DE OPTOMETRIA. REVOGAÇÃO GENÉRICA DE ALVARÁS SANITÁRIOS. ATO ADMINISTRATIVO SEM MOTIVAÇÃO CONCRETA. EXERCÍCIO PROFISSIONAL LEGÍTIMO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1 -
Mandado de Segurança impetrado pelo Conselho Regional de Óptica e Optometria do Estado da Bahia – CROO e pelo Sindicato das Empresas do Segmento Óptico do Estado da Bahia, contra ato do Secretário Municipal de Saúde de Feira de Santana, com o objetivo de anular os efeitos da Portaria Municipal nº 37/2010, que revogou genericamente os alvarás sanitários de profissionais da área de optometria, sem fundamentação válida. A sentença concedeu a segurança, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida, com a consequente nulidade da referida Portaria. Ausente interposição de recurso voluntário, o feito foi submetido a reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da Portaria Municipal nº 37/2010, que revogou genericamente os alvarás sanitários de profissionais optometristas, sem motivação individualizada e sem assegurar o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A revogação em massa dos alvarás sanitários, sem motivação técnica ou jurídica individualizada, afronta o princípio da legalidade previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal.

4 - A atividade de optometrista encontra respaldo no Decreto nº 20.931/1932, cuja vigência foi mantida pelo STF na ADI 533-2/MC, sendo admitido o exercício da profissão, desde que não abranja atos privativos da medicina.

5 - A jurisprudência do STJ reconhece que a fiscalização sanitária não pode ser usada como meio para restringir o exercício de profissão legalmente reconhecida, devendo limitar-se à verificação de condições sanitárias e habilitação legal.

6 - A atuação da Administração Pública deve respeitar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, especialmente quando implique restrição a direitos fundamentais, como o livre exercício profissional, assegurado pelo art. 5º, XIII, da CF/1988.

7 - O Tribunal de Justiça da Bahia possui precedentes reconhecendo o direito líquido e certo dos profissionais de optometria à expedição de alvarás sanitários, desde que cumpridos os requisitos legais, sendo ilegal a negativa genérica baseada em ausência de regulamentação.

8 - A Portaria Municipal nº 37/2010 foi corretamente anulada, pois sua edição sem critérios objetivos ou apuração individualizada configurou abuso de poder e violação aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 -
Remessa Necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

1 - A revogação genérica de alvarás sanitários de optometristas, sem motivação individualizada ou apuração de infração, é ilegal e viola os princípios do devido processo legal, legalidade e livre exercício profissional.

2 - A fiscalização sanitária deve se restringir à verificação das condições sanitárias e da habilitação legal dos profissionais, não podendo ser utilizada como meio de restrição ao exercício de profissão regulamentada.

3 - A atuação administrativa que inviabiliza o exercício de atividade profissional lícita e reconhecida contraria os arts. 5º, XIII, e 170, parágrafo único, da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XIII, 37, caput, e 170, parágrafo único; CPC, art. 496, §3º; Lei nº 12.016/2009, arts. 14 e 25; Decreto nº 20.931/1932, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 533-2/MC; STJ, REsp 975322/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 14.10.2008; TJ-BA, APL 0000655-24.2011.8.05.0243, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, j. 19.03.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
à Remessa Necessária, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA